Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708532-37.2020.8.07.0005 APELANTE: IVONE GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para que comprove, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 23552828, p. 11), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator